Tribunal: TJES
Processo: 0002991-53.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002991-53.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. INCORPORAÇÃO E POSTERIOR DESINCORPORAÇÃO DE ENTIDADES SINDICAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SALDO DE CONTA CORRENTE. REVELIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O valor indicado na petição inicial tem natureza estimativa, sendo admissível sua atualização conforme os elementos constantes dos autos e a realidade fática superveniente, sobretudo diante da ausência de impugnação específica da parte contrária.

II –

A ausência de contestação enseja a incidência dos efeitos da revelia, não implicando, contudo, automática procedência dos pedidos, sendo legítima a apreciação de matéria jurídica deduzida em grau recursal, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC/2015.

III – A alegação de ilegitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, com base nos fatos narrados na exordial, os quais indicam vínculo direto entre o SINDPREV/ES e os valores depositados, por deter este a gerência da conta bancária discutida.

IV – O SINDPREV/ES é parte legítima para responder pela demanda, por ser o titular da conta bancária onde foram indevidamente depositadas as contribuições sindicais pertencentes ao autor, sendo necessária sua intervenção para a liberação dos valores.

V – O banco depositário não possui legitimidade passiva, por não dispor de autonomia para transferência dos valores sem autorização do titular da conta.

VI – Recurso do autor reconhecido e provido. Recurso do réu reconhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e conhecer e negar provimento à apelação do SINDPREV/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002991-53.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDPREV/ES

APELANTE/APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA – 8ª VARA CÍVEL, no bojo de ação de procedimento comum ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO
ESP
Í
RITO
SANTO
(
SINDISAUDE/ES)
, que acolheu os pedidos iniciais com relação ao
SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO – SINDPREV/ES
, para condená-lo
“ao pagamento em benefício do Requerente, da importância de R$ 10.721,31 (dez mil, setecentos e vinte e um reais, trinta e um centavos)”
, enquanto rejeitou o pleito exordial relativo ao
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO.

Em razões, o autor/recorrente pleiteia a retificação do valor de pagamento, por alegar que lhe é devido todo o valor da conta discutida, não somente o estipulado em sentença, o qual seria somente aproximado.

Por outro lado, o apelante
SINDPREV/ES
requer a reforma do
decisum
para que sejam declarados procedentes os pedidos referentes ao Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES), em vista de sua alegada ilegitimidade passiva.

Contrarrazões do BANESTES e do SINDISAUDE/ES vindicando o desprovimento recursal do recurso manejado pelo SINDPREV/ES.

Pois bem.

No caso em apreço, conforme narrativa da exordial, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo (SINDISAUDE/ES) foi incorporado ao SINDPREV/ES em 2011, formando o SINDISAUDEPREV/ES.

Todavia, haja vista que tal incorporação não alcançou os objetivos desejados, em 30 de maio de 2014, fora aprovada, por unanimidade, a separação das entidades, retornando ambas o
status quo ante
, qual seja, SINDISAUDE/ES e SINDPREV/ES.

Posto isso, registra-se que, à época da incorporação, as contribuições sindicais mensais descontadas em folha de pagamento, eram depositadas na conta corrente nº 13.107.313, no Banco BANESTES.

Nesse teor, salienta-se que, após a desincorporação, a parte autora alega ter enviado ofícios às Prefeituras Municipais informando a separação das entidades e solicitando que as contribuições passassem a ser recolhidas em seu nome, com depósitos na conta corrente nº 1.832.476, agência 084.

Não obstante ao expresso, algumas prefeituras, equivocadamente, continuaram a realizar depósitos na conta antiga, restando, portanto, conforme extrato anexo à fl. 29, valores referentes a contribuições sindicais que pertencem ao autor/apelante.

Desse modo, haja vista a alegada negativa de transferência do valor supracitado pelos requeridos, a parte ajuizou a presente ação vindicando o recebimento do saldo constante na discutida conta c/c danos morais.

Vale salientar que, embora devidamente intimados para apresentarem defesa, quedaram-se inertes os requeridos, sendo a revelia de ambos decretada por despacho, com seus efeitos reconhecidos em sentença, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais com relação ao SINDPREV/ES e improcedentes no que se refere ao BANESTES para o pagamento da quantia pretendida.

Irresignado com a decisão recursal, o autor pleiteia a retificação do
quantum
condenatório para que conste, no lugar da importância de R$ 10.721,31 (dez mil, setecentos e vinte e um reais, trinta e um centavos), todo o valor constante na conta 13.107.313, que pode ter sido alterado no decorrer do processo.

Acerca de tal pedido, não vislumbro razão para não o acolher, tendo em vista que o valor apontado em exordial trata-se tão somente de quantia aproximada, de modo que a alegação de que tal realidade fática pode-se ter alterado desde o extrato emitido quando ajuizada a presente ação revela-se verdadeira, tendo em vista, ainda, a ausência de insurgência da demandada quanto a isso, uma vez que essa aduz tão somente com relação à sua (i)legitimidade.

Por outro lado, similar razão não encontra o réu/apelante SINDPREV/ES, o qual persegue a reforma da decisão e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Ab initio,
importa elucidar que, a despeito de a revelia acarretar na presunção da veracidade dos fatos veiculados na inicial, disso não resulta a automática procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco obsta ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, com vistas à defesa técnico-jurídica de seus interesses.

Com efeito,
“na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo,
a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo
. Portanto,
não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento
.”
(STJ, AgInt no REsp 1848104/SP, DJe 11/05/2021). (Grifei).

Em que pese o reconhecimento da revelia do requerido SINDPREV/ES, entendo ser cabível a análise do recurso de apelação interposto pela referida parte, já que alega, apenas, sua ilegitimidade passiva, que se trata de matéria de ordem pública e pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo julgador.

Superado tal ponto, de logo registro que, em relação a tal alegação de ilegitimidade passiva, não assiste razão ao apelante.

É sabido que a ilegitimidade passiva

ad causam

ocorre quando a parte demandada não possui interesse jurídico ou não se encontra na posição processual que justifique sua inclusão no polo passivo da demanda.

Nesse diapasão, recorda-se que, para a análise do preenchimento, ou não, de tal condição,

segundo a teoria da asserção, deve ser realizada com base nos fatos narrados na petição inicial.

No caso em tela, a análise dos elementos constantes nos autos demonstra que o réu/apelante está devidamente vinculado à relação processual e, portanto, reputa-se legítimo para figurar no polo passivo da presente ação, ausente elemento nos autos que conduza a uma conclusão diversa, notadamente pelo SINDPREV/ES deter a gerência da conta bancária em questão, na qual, repise-se, foram depositadas quantias de titularidade do SINDISAUDE/ES.

Isso porque, não detém o banco,
per si
, autoridade para movimentar a conta bancária atualmente vinculada ao CNPJ do SINDIPREV, sendo, portanto, necessária a intervenção deste.

Desse modo, correta a configuração atual dos polos que compõem a lide, devendo ser afastada a ilegitimidade passiva suscitada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO
ESP
Í
RITO
SANTO
e DOU-LHE
PROVIMENTO
para alterar o comando da sentença objurgada para que conste como valor da condenação todo o saldo da conta corrente nº 13.107.313 aqui discutida.

Outrossim,
CONHEÇO do
apelo manejado pelo
SINDPREV/ES

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios outrora fixados, nos termos do §11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e negar provimento ao apelo do SINDPREV/ES.